Tribunal: TJMT
Processo: 1023437-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023437-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELIR DE CAMPOS SANTOS - CPF: 035.104.271-73 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – ANOTAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que ocorreu no caso dos autos.

A existência de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja a manutenção do registro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joelir de Campos Santos em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e outro, indeferiu os pedidos da inicial, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença diante do protesto por edital e a ausência de esgotamento de meios, o que configura ato ilícito por parte dos apelados, e, via de consequência, enseja a reparação por dano moral. Requer a procedência da ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 237102212 e 237102214).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joelir de Campos Santos moveu ação de indenização por dano moral contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., e outro
, aduzindo, em suma, que teve seu nome protestado por edital junto ao Cartório do 2o Oficio de Sinop/MT, por suposta divida com a “Finch Brasil”, ora ré. Sustenta que não foi notificada do suposto débito, tampouco oportunizada sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.(id. 237102208).

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença diante do protesto por edital e a ausência de esgotamento de meios, o que configura ato ilícito por parte dos apelados, e, via de consequência, enseja a reparação por dano moral. Requer a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de dificil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se a notificação do devedor Jonei Marcelio Lima, realizada por edital,
seguiu ou não as regras procedimentais da Lei n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos.

De plano, vale citar o teor do art. 14, da Lei 9.492/97,
verbis
:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.”

Já o protesto por edital, está insculpido no art. 15, da citada norma legal,
verbis
:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§1o - O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.”

Ora, é de fácil percepção que a intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pela legislação epigrafada.

No caso em voga, pelos documentos apresentados, é fato que o Tabelião, dotado de fé pública, procedeu com a notificação do autor no endereço constante no contrato que ensejou o protesto, antes da expedição do edital, contudo sem êxito.

De forma que, tendo ocorrido a prévia comunicação ao consumidor, no caso à pessoa do autor, a respeito do protesto, não há o que se falar em descumprimento da norma, ou ato ilícito, colaciono o seguinte trecho (id.23710287):

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“O documento do id. 129258126 demonstra a existência de protesto, em nome do requerente, por débito no valor de R$ 14.484,64 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), constando o primeiro requerido como credor e a segunda requerida como apresentante do título.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à regularidade do procedimento na lavratura da intimação por edital do requerente.

No ponto, verifica-se que houve a tentativa de intimação do requerente, por carta com aviso de recebimento, a qual retornou pelo motivo “ausente”, em 08/03/2023. Assim, em 09/03/2023, procedeu-se à intimação por edital, conforme id. 129258126.

A respeito disso, a Lei no 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, em seu art. 15, dispõe o seguinte:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista no art. 41-A desta Lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. ”

Observa-se, portanto, que houve a escorreita observância da intimação do protesto, realizada por edital, de acordo com a supracitada lei, uma vez que, primeiramente, foi tentada a intimação pessoal do requerente
.

Quanto a alegação do requerente, de que não foi observado o recurso repetitivo, objeto do Tema 921 do STJ, razão não lhe assiste. Isso porque, a tese firmada no julgamento em questão foi a seguinte:
“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. ”

Assim, restou demonstrado nos autos que houve a tentativa de intimação pessoal para, então, proceder com a intimação por edital.

Ademais, não se pode olvidar que a questão foi discutida nos autos no 1010370-90.2023.8.11.0015, decidindo-se pela validade da intimação via edital, conforme sentença juntada no id. 130841962. Outrossim, ante a fé pública da serventia extrajudicial, não se afigura irregularidade a caracterizar a ineficácia do protesto. A propósito:

Recurso de Apelação Cível no 1004851-49.2018.8.11.0003 – Rondonópolis Apelante: Aldecir de Moraes Apelado: Aureo Candido Costa E M E N T A AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ORDEM DE PROTESTO DO CREDOR – PROTESTO EFETUADO POR TABELIONATO DE NOTAS – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – LEGALIDADE – ART. 15, DA LEI N. 9.492/97 – PROTESTO REGULAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO TABELIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a parte teve seu nome protestado pelo Tabelionato de Notas, ante o recebimento de ordem de protesto, a qual não mencionou dados suficientes acerca do endereço devedor, de modo que correta se mostra a notificação por edital realizada, razão pela qual os requisitos elencados no art. 15, da Lei n. 9.492/97 foram devidamente observados, mormente pelo fato da referida norma legal não impor outra forma de tentativa do protesto. É inaplicável na espécie a regra prevista no art. 43, § 2o, do CDC, face a desnecessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade, cujo entendimento está pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 806). Sendo o protesto efetivado de forma regular, com atenção aos requisitos legais, consoante visto na espécie, inexiste ato ilícito do Tabelião apto a ensejar a condenação por dano moral. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10048514920188110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO.
INTIMAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. VALIDADE
. - Nos termos do artigo 14, 'caput' e § 1o, da Lei 9.492/97, o Tabelião de Protesto deve expedir a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo credor, sendo que a remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente - A intimação realizada por edital, é autorizada pelo artigo 15 da Lei 9.492/97 nos casos em que a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida; sua localização for incerta ou ignorada; for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante - Inexistindo irregularidade na intimação por edital do devedor, visto que não foi localizado no endereço indicado pelo credor, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJ-MG, RAC n. 00062712720178130346, Desa. Aparecida Grossi, j.12.04.2023)

Destarte, não havendo irregularidades no protesto, não há que se falar em seu cancelamento, tampouco em indenização por danos morais, sendo de rigor a improcedência dos pedidos.”
(id. 237102208 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que do tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA UTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.

Para fins do art. 543-C do CPC:
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

3. No caso concreto, recurso especial provido.”
(REsp n. 1.398.356-MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.2.2016 – negritei e grifei)

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que o protesto foi realizado de forma devida em relação ao apelante, dando azo a sua manutenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado a suspensão da exigibilidade conforme art.98, §3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024